Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004741-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO IVAN BORGES DE LIMA - CPF: 722.041.849-34 (ADVOGADO), IEDA DELAI LOCATELLI - CPF: 787.439.239-68 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (AGRAVADO), LUIS CARLOS SCHMITT - CPF: 968.251.461-49 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO LOCATELLI - CPF: 431.132.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de 50% dos valores constritos em conta bancária conjunta, sendo que a agravante já havia interposto recurso anterior contra a mesma decisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar se é admissível a interposição de dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da
unirrecorribilidade
veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.

4.
Constatada a existência de recurso anterior (RAI 1004262-85.2026.8.11.0000) interposto em 02/02/2026, anteriormente ao presente recurso protocolado em 05/02/2026.

5.
Aplicável o art. 932, III, do CPC, que determina o não conhecimento de recurso inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da
unirrecorribilidade
impede a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão, devendo ser conhecido apenas o primeiro recurso
protocolado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
IEDA DELAI LOCATELLI
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n
o
1000507-06.2020.8.11.0019
ajuizada
por
JOSE CARLOS SCHIMITT
e
LUIS CARLOS SCHIMITT
,
que determinou o desbloqueio de 50% dos valores constritos em sua conta bancária conjunta com o executado ROBERTO
LOCATELLI.

A agravante sustenta, em síntese, que não integra a lide principal e não foi condenada ao pagamento de honorários ou qualquer obrigação nos autos de origem, mas teve valores bloqueados em conta corrente conjunta mantida com o executado.

Relata que foi determinada a penhora de R$ 93.702,57 (noventa e três mil, setecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), existente em conta conjunta junto ao Banco do Brasil, da qual é cotitular.

Afirma que, do valor constrito, a quantia de R$ 62.351,51 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) corresponde a verbas salariais retroativas recebidas do Estado do Paraná, de natureza alimentar e de sua exclusiva titularidade, circunstância que, segundo alega, restou comprovada por documentação juntada aos autos.

Aduz, ainda, que o saldo remanescente da conta conjunta deve ser presumidamente dividido em partes iguais entre os cotitulares, razão pela qual sustenta que faz jus à liberação de 50% do valor remanescente, correspondente a R$ 15.675,53 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Requer a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e
,
ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor total de R$ 78.027,04.

No ID no
345156374
foi determinada a intimação do agravante para se manifestar a respeito da identidade de partes, objeto e pedido do presente recurso com os autos do RAI
1004262-85.2026.8.11.0000
.

Contudo,
a agravante deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID no
348017857
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se que contra a decisão agravada
a
recorrente
já interpôs o recurso de agravo de instrumento distribuído sob o no
1004262-85.2026.8.11.0000
no dia
02/02/2026 às 20h53min.

Em seguida,
a
agravante interpôs o presente recurso contra a mesma decisão, recurso este protocolado no
dia 05/02/2026
às
10h33min
.

Logo, não há como conhecer do presente recurso, pois a sistemática processual vigente não autoriza a parte interpor mais de um recurso contra a mesma decisão.

Assim, aplicável à hipótese a regra do inciso III do artigo 932 do CPC, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Isso porque, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade, a insurgência das partes contra os termos das decisões
judiciais
deve ser feita em único recurso.

Assim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, tendo em vista que o primeiro recurso interposto se encontra em trâmite.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado. (...)”
(
Ap
111436/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).

Desta feita,
não conheço
do presente recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026